Tribunal: TJDFT
Processo: 0715697-02.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito de família. Apelações cíveis. Revisão de alimentos. Necessidade. Possibilidade. Proporcionalidade. Alteração da capacidade econômica do genitor. Comprovada na instrução processual. Redução da pensão. Deferimento no decisum. Recursos de ambas as partes. Sentença mantida. Apelos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Ação revisional de alimentos ajuizada por genitor visando à redução da pensão alimentícia anteriormente fixada em 140% do salário mínimo, sob alegação de alteração substancial em sua capacidade econômica.
2. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo o valor para 90% do salário mínimo, distribuído em 45% para cada filho.
3. Ambas as partes interpuseram apelações: os filhos requerendo a manutenção do valor original e o genitor pleiteando nova redução para 10% dos rendimentos líquidos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença observou adequadamente os critérios legais para a fixação do valor da pensão alimentícia, diante da alegada alteração na capacidade econômica do alimentante; e (ii) definir se o valor fixado em 90% do salário mínimo atende às necessidades dos alimentandos e à proporcionalidade exigida pelo ordenamento jurídico.
III. Razões de decidir
5. A sentença observou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, com base em provas testemunhais e declarações da representante legal dos menores.
6. Ficou comprovada a perda da fonte de renda do alimentante, fechamento de seu estabelecimento comercial, venda de bens pessoais e agravamento do estado de saúde.
7. A manutenção da pensão em 140% do salário mínimo é incompatível com a atual realidade financeira do alimentante, podendo levá-lo à inadimplência crônica e à prisão civil.
8. A pretensão do genitor de reduzir a pensão para 10% dos rendimentos líquidos é insuficiente para atender às necessidades básicas dos filhos, especialmente considerando que um está em fase escolar e outro cursa universidade.
9. O valor fixado em sentença (90% do salário mínimo) é razoável e busca equilibrar a capacidade contributiva do genitor com as necessidades dos filhos, respeitando o princípio da solidariedade familiar.
10. Alegações sobre apropriação patrimonial pela genitora não interferem na análise da capacidade contributiva e devem ser discutidas em ação própria.
11. O Ministério Público opinou pelo desprovimento de ambos os recursos, ratificando a adequação do valor fixado.
IV. Dispositivo
12. Recursos conhecidos. No mérito, desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018953, 0714165-21.2023.8.07.0006, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08/07/2025, DJe 18/07/2025.